Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, notadamente quando em consonância com outros provas colhidas no curso da persecução penal.

2. Diante do quadro probatório produzido, inclusive pelas declarações da vítima coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento.

3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial das testemunhas, no sentido de que o réu se aproximou dela na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

4. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, proporcional e razoável a a manutenção do valor indenizatório de danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

5. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.

6. Recurso desprovido.